Tribunal: TJMT
Processo: 1020415-04.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020415-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Aquisição, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - CPF: 005.631.221-02 (ADVOGADO), PAULA DOS SANTOS BORGES - ME - CNPJ: 22.903.741/0001-15 (AGRAVANTE), PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.931.446/0001-89 (AGRAVADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – PERDA DE OBJETO AUSENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DECISÃO QUE NÃO INDICA ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS CONCRETOS QUE SUBSTANCIAM OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSENTE MOTIVAÇÃO FÁTICA CONCRETA DELINEANDO A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DESRESPEITO AO ART. 489, § 1° DO CPC – DECISÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR QUE INDICAVA A NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO E DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A LÍDIMA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Deve ser rejeitado o argumento de perda de objeto, porque o cumprimento da liminar na origem à revelia do efeito suspensivo determinado por esta Instância Superior não esvazia o conteúdo da pretensão recursal, persistindo o interesse jurídico da parte recorrente no sentido de que seja apreciada sua insurgência apresentada, podendo ser desfeita a imissão de posse empreendida.

A decisão recorrida, em que o Juízo
a quo
, sem apresentar motivação fática concreta e elementos probatórios que indiquem objetivamente a existência da probabilidade do direito e de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deferiu a ordem liminar de imissão, padece de nulidade, porque não atende a exigência processual de fundamentação (art. 489, § 1° CPC) ao empregar fundamentos genéricos sem indicação dos elementos probatórios concretos produzidos sob o crivo do contraditório judicial que justifiquem a substância da probabilidade do direito, em especial e de forma objetiva o conteúdo das provas testemunhais colhidas que indicariam a posse injusta exercida pela parte requerida.

Os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos, não se fazendo presentes na decisão recorrida motivação baseada em elementos fáticos e probatórios concretos que substanciem o suposto preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Recurso provido para, confirmando a liminar recursal deferida, reformar a decisão recorrida e determinar a reversão da imissão provisória de posse determinada, devendo a posse do imóvel ser restabelecida em favor da parte requerida agravante até a total conclusão da instrução processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020415-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

PAULA DOS SANTOS BORGES - ME

AGRAVADO:

PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULA DOS SANTOS BORGES - ME
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da
“Ação de Imissão na Posse com Pedido de Tutela de Urgência”
número 1010795-10.2021.8.11.0041, ajuizada por
PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.
, o qual deferiu tutela provisória de urgência determinando a expedição de mandado de imissão da parte autora na posse do imóvel unidade nº. 2303, Torre Flora, do Condomínio Parque Residencial Pantanal II, localizado a Av. Vereador Juliano Costa Marques, nº. 369, Bairro Jardim Aclimação em Cuiabá-MT, registrado sob a matrícula nº. 113.120 do 6° Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT.

Nas razões recursais de Id. 180903160, a agravante sustenta que há equívoco no
decisum
recorrido, uma vez que este afronta decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já transitada em julgado em sede de Agravo de Instrumento anterior número 1008046-46.2021.8.11.0000, que determinou a manutenção da ora recorrente na posse do imóvel até a instrução processual.

Aduz que a decisão agravada foi proferida
“no meio da audiência de instrução e julgamento, precisamente no intervalo entre a oitiva de somente duas testemunhas em Cuiabá-MT e a emissão de carta precatória às Comarcas de Rondonópolis-MT e Jauru-MT, onde serão ouvidas as demais testemunhas arroladas”
(sic).

Ressalta que
“sem nenhum fato novo que evidenciasse uma mudança no cenário posto, na verdade, ainda durante a instrução processual, o juízo de primeira instância determinou a imissão na posse do imóvel, com o fundamento de que as testemunhas ouvidas comprovaram que a propriedade do imóvel, além de qualquer dúvida razoável, seria da agravada”
(sic).

Assevera que o Juízo
a quo

“deixou de pronunciar no corpo do texto decisório qual era a testemunha que o levou a inferir tais conclusões, bem como sequer aponta o quê foi dito pelas testemunhas que levaram à mudança na situação fática que justificasse a inversão da posse do bem em litígio”
(sic).

Registra que
“a decisão exarada sequer foi fundamentada, em clara afronta ao estabelecido na Constituição Federal, sabidamente em seu art. 92, IX, além do art. 489, §1° do CPC”
(sic).

Destaca que
“
a agravada, apesar de possuir o registro em sua matrícula no imóvel, NUNCA exerceu a sua posse
, de modo que a própria decisão proferida neste litígio na ocasião do primeiro Agravo de Instrumento pontua que “
o deferimento da tutela de urgência pleiteada em Ação de Imissão de Posse de proprietário que nunca a exerceu exige dilação probatória exauriente, ante o evidente perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§3º, art. 300, CPC)
””
(sic).

Com estes argumentos, de início a agravante requer
“que seja conferido o efeito suspensivo ao presente recurso e, consequentemente suspensa a ordem de imissão na posse do imóvel objeto do litígio”
(sic).

E no mérito, pede que
“seja dado total provimento ao recurso reformando a decisão agravada, pois totalmente abarcada pela coisa julgada e, assim, seja mantida a agravante na posse do imóvel até o final da instrução processual e julgamento do mérito da demanda em primeira instância”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 180910230.

Sob o Id. 181049683, a parte agravada apresentou manifestação, rebatendo os termos da inicial e requerendo o indeferimento da medida requestada, sem prejuízo de posterior oferecimento de contraminuta.

A almejada tutela recursal foi por mim
deferida
em 05/09/2023, conforme decisão Id. 181279679.

Manifestação da parte agravante na peça Id. 181448683, pedindo que se
“convalide a imissão de posse efetivada nos autos de origem, pois cumprida antes do Juízo ter sido comunicado da concessão da tutela suspensiva deferida neste recurso, portanto, em tempo e oportunidade em que a decisão agravada estava irradiando a necessária eficácia jurisdicional, não podendo se cogitar de qualquer ilegalidade ou nulidade do ato processual de imissão de posse”
, bem como que
“também seja convalidada a imissão sob a ótica da desocupação voluntária do imóvel pela Agravante, pois no momento da imissão de posse quem efetivamente exercia a posse sobre o bem era pessoa estranha ao polo processual recursal”
(sic).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
na peça Id. 182553205.

Intimada, a parte requerida agravada não apresentou contraminuta ao recurso, conforme decurso de prazo atestado pelo sistema PJE na data de 03/10/2023.

Instadas a manifestarem quanto à possível perda de objeto ante o cumprimento da liminar deferida na origem (Id. 189265661), a parte agravante manifestou na peça Id. 190152190 pela sua inocorrência, e a parte requerida agravada na peça Id. 191172664, pelo seu acolhimento.

Na peça Id. 198806180, a parte agravada pede
“a retirada do processo da pauta de julgamento em plenário virtual para incluí-lo na pauta de sessão de julgamento presencial ou por videoconferência, tendo em vista que a parte Agravada pretende realizar sustentação oral na solenidade de julgamento colegiado”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, insurge-se a parte agravante contra decisão singular que concedeu tutela provisória de urgência requestada pela parte agravada, proferida em 31/08/2023 no Id. 127725966 da “
ação de imissão na posse com pedido de tutela de urgência”
de origem número 1010795-10.2021.8.11.0041,
nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de
ação de imissão na posse com pedido de tutela de urgência
proposta por
Piran Participações e Investimentos Ltda.
contra
Paula dos Santos Borges – MEA ação tof
, em que a autora relata que é proprietária do imóvel localizado na Av. Vereador Juliano Costa Marques, nº 369, Bairro: Jardim Aclamação em Cuiabá-MT, registrado sob a matrícula n. 113.120 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT.

Através da petição de Id. 123391842, a parte autora apresenta pedido de deferimento de tutela provisória de evidência, para que seja determinada a imissão na posse do imóvel e a desocupação pela ré, tendo em vista a existência de fato superveniente que justifica a concessão da medida.

Aduz que a prova testemunhal produzida em Juízo demonstra a necessidade de imissão na posse em favor da autora, porquanto revela que a posse da requerida é injusta, vez que não apresentou qualquer elemento de prova que demonstre que a propriedade do imóvel lhe foi transferida, utilizando-se a ré do Contrato de Usufruto de forma indevida, uma vez que o usufruto cessou com a morte do usufrutuário.

É o relatório.

DECIDO
.

Com efeito, sabe-se que para a concessão da tutela de urgência pretendida, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

O instituto em comento é uma medida satisfativa tomada antes de completar-se o debate e instrução da causa, razão ela qual a lei condiciona a certas precauções de ordem probatória. Indubitável que, para a concessão da medida, exige-se a coexistência do justificado receio de ineficácia do provimento final e da relevância dos fundamentos da demanda.

No presente caso, verifica-se que embora a pretensão antecipatória da autora tenha sido inicialmente deferida, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu provimento ao recurso da requerida para reformar a decisão de primeiro grau, por entender necessária a instrução para que se decida acerca da posse do bem (Id. 72004026).

Ocorre que, conforme exposto pela parte autora, a superveniência da prova testemunhal produzida nos autos, a princípio, evidencia a posse injusta da requerida e reforça a necessidade da imissão na posse em favor da autora, a justificar a concessão da tutela de urgência.

O ordenamento civil vigente assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. A teor da legislação civil, comprovado o domínio do autor e a posse injusta dos réus, o proprietário não possuidor tem o direito de reaver a coisa do possuidor não proprietário.

Diante disso, reputam-se presentes os requisitos da probabilidade do alegado direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente diante do fato superveniente apresentado, considerando que a fase instrutória ainda não foi encerrada, sendo certo que a medida é reversível a qualquer tempo.

Ante o exposto, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA,
pelo que
DETERMINO
a expedição de mandado de imissão da autora na posse

do imóvel unidade nº 2303, Torre Flora, do Cond. Parque Residencial Pantanal II, localizado a Av. Vereador Juliano Costa Marques, nº 369, Bairro: Jardim Aclimação em Cuiabá-MT, registrado sob a matrícula n. 113.120 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT.

Defiro
, desde já, o reforço policial, caso seja necessário.

Intimem-se todos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Alexandre Elias Filho

Juiz de Direito”

Pois bem.

Primeiramente,
REJEITO
o apontamento de perda de objeto, porque o cumprimento da liminar na origem à revelia do efeito suspensivo determinado por esta Instância Superior não esvazia o conteúdo da pretensão recursal, persistindo o interesse jurídico da parte recorrente no sentido de que seja apreciada sua insurgência apresentada, podendo ser desfeita a imissão de posse empreendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA
– MÉRITO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – LIMINAR POSSESSÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS PELO AUTOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O mero cumprimento da liminar deferida no Juízo a quo não enseja a perda do objeto recursal, ante o caráter provisório da medida.

Demonstrados satisfatoriamente a presença dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, não há se falar em irregularidade na decisão interlocutória que defere o pedido de reintegração de posse.”
(N.U 1010141-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) (destaquei)

Superada esta questão prefacial, infere-se que meritoriamente a pretensão recursal aviada deve prosperar.

Nesta senda, lendo e relendo a decisão recorrida, infere-se que o Juízo
a quo
, sem apresentar motivação fática concreta e elementos probatórios que indiquem objetivamente a existência da probabilidade do direito e de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deferiu a ordem liminar de imissão em favor da parte autora agravada.

Neste contexto, observa-se que o genérico fundamento utilizado pelo juízo
a quo
(de que
“conforme exposto pela parte autora, a superveniência da prova testemunhal produzida nos autos, a princípio, evidencia a posse injusta da requerida e reforça a necessidade da imissão na posse em favor da autora, a justificar a concessão da tutela de urgência”
e que “o
ordenamento civil vigente assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua, nos termos do art. 1.228 do Código Civil”
) não serve para o fim de substanciar uma decisão judicial, isso porque há diversos e relevantes argumentos fáticos aduzidos na contestação que possuem o condão de infirmar a conclusão jurídica adotada e demandam criterioso cotejo analítico probatório.

Deste modo, infere-se que a decisão recorrida padece de nulidade, porque não atende a exigência processual de fundamentação (art. 489, § 1° CPC) ao empregar fundamentos genéricos sem indicação dos elementos probatórios concretos produzidos sob o crivo do contraditório judicial que justifiquem a substância da probabilidade do direito, em especial e de forma objetiva o conteúdo das provas testemunhais colhidas que indicariam a posse injusta exercida pela parte requerida.

Dito de outro modo, verifica-se dos genéricos fundamentos utilizados na decisão recorrida que não ficou devidamente demonstrado o porquê do reconhecimento da legitimidade do direito alegado pela autora agravada em contraposição à indigitada posse injusta da requerida agravante.

Além disso, denota-se que se faz necessária uma análise mais aprofundada sobre o assunto, já que inclusive existe um acórdão transitado em julgado sobre o caso em tela, no qual esta Câmara reconheceu que:

“(...) por se tratar de questão que envolve matéria fática e, portanto, que demanda maior dilação probatória, o que somente será possível mediante contraditório e ampla defesa, inclusive com oitiva de testemunhas oportunamente arroladas pelas partes litigantes, deve ser evitada medida prematura que imponha eventual afastamento imediato da agravante do imóvel, objeto da lide.

Nesse compasso, entendo a princípio que a imissão na posse pela agravada está diretamente vinculada à procedência do pedido resolutivo, ou que haja fundadas razões para que a agravante desocupe o imóvel imediatamente, condições não verificadas neste momento (...)”
(RAI nº. 1008046-46.2021.8.11.0000)
.

O referido agravo de instrumento, sob minha relatoria, foi assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA –
MÉRITO
– FALECIMENTO DO USUFRUTUÁRIO – CONTRATO DE USUFRUTO CELEBRADO EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE INDISPONIBILIDADE DO BEM – PRETENDIDA RETOMADA DO IMÓVEL QUE DEPENDE DE NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A nulidade da decisão por ausência de fundamentação, na forma prevista no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, apenas verifica-se diante da ausência completa de fundamentos que levam o julgador a formar seu convencimento, permitida a fundamentação concisa.

O processo de origem ainda encontra-se em sede de decisão liminar, sendo necessária a instrução para que se decida acerca da posse do referido bem, já que existem questionamentos acerca da validade da aquisição da propriedade pelo usufrutuário, e cujo usufruto foi celebrado em razão da indisponibilidade de bem determinado judicialmente em processo distinto.

Além disso, “O deferimento da tutela de urgência pleiteada em Ação de Imissão de Posse de proprietário que nunca a exerceu exige dilação probatória exauriente, ante o evidente perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§3º, art. 300, CPC)”
(N.U 1015124-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

Como se vê, da ementa da decisão anteriormente proferida já havia claros indicativos da necessidade de fundamentação concreta para a prolação de decisão deferindo o pedido liminar, bem como da necessidade de realização da instrução processual no feito de origem, a qual ainda não se encerrou, pendendo ainda o cumprimento de atos deprecados às Comarcas de Rondonópolis e Jauru/MT.

Além, repiso mais uma vez que os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos, não se fazendo presentes na decisão recorrida motivação baseada em elementos fáticos e probatórios concretos que substanciem o suposto preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Diante do exposto, sem mais delongas, confirmando em seara de mérito a liminar recursal deferida (Id. 181279679),
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a decisão recorrida e determinar a reversão da imissão provisória de posse determinada, devendo a posse do imóvel ser restabelecida em favor da parte requerida agravante até a total conclusão da instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024